Tribunal: TJDFT
Processo: 0729614-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS RELACIONADOS AO PLANO COLLOR. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O perito, ao responder à impugnação, certificou que o PROAGRO não tem como objeto a recomposição de diferenças provenientes do expurgo inflacionário de abril/1990, além de não haver no comando exequendo qualquer alusão às deduções provenientes do Seguro PROAGRO, razão pela qual manteve seus cálculos originais. Ademais, o laudo complementar explicou que a perícia apurou o valor devido com amparo nos extratos juntados pelo próprio banco.
2. Quanto aos juros de mora, o título judicial é claro ao estabelecer que os índices, o que foi observado nos cálculos homologados, ao passo que, para a correção monetária, foi utilizado o fator previsto na tabela do TJDFT, uma vez afastada a competência da justiça federal no particular.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.